Tribunal: TJES
Processo: 5001355-24.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-24.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MAYER FIRMINO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001355-24.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA MAYER FIRMINO.

RECORRIDO
: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. CLUBE RECREATIVO. SÓCIO REMIDO. ISENÇÃO RESTRITA ÀS TAXAS ORDINÁRIAS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA DE MELHORIA/EXPANSÃO PREVISTA NO ESTATUTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM E VÍCIO NO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS NÃO AFASTADA POR PROVA ROBUSTA. VALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora, sócia remida do clube requerido, questiona a legalidade de cobranças a título de "taxa de melhoria/expansão" e "obra de assembleia", sob o argumento de que sua condição de remida lhe conferiria isenção plena de encargos financeiros.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o Estatuto Social (art. 18) prevê a isenção apenas para a taxa de manutenção ordinária, não abrangendo rateios para reformas e ampliações aprovados em assembleia.

3. Em sede recursal, a recorrente sustenta a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de 13/09/2022, arguindo ausência de quórum, documentos apócrifos e omissão do tema no edital convocatório, reiterando o pedido de indenização por danos morais.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, a condição de sócio remido, por si só, não implica isenção absoluta de toda e qualquer contribuição. Conforme previsão do Estatuto Social da ré, a remissão refere-se às despesas ordinárias de custeio (manutenção). Taxas destinadas a investimentos que valorizam o patrimônio coletivo (benfeitorias úteis ou necessárias) podem ser rateadas entre todos os associados, inclusive os remidos, desde que aprovadas pelo órgão soberano da associação.

5. Quanto às nulidades formais da assembleia arguidas pela recorrente, verifica-se que as deliberações de uma associação civil gozam de presunção de legitimidade e soberania, só podendo ser anuladas mediante prova inequívoca de violação estatutária ou legal. No caso, o edital de convocação previu expressamente a deliberação sobre "reforma e ampliação do complexo e possível rateio", o que confere transparência e validade à instituição da taxa extraordinária. Eventuais irregularidades na lista de presença ou contagem de quórum demandariam dilação probatória complexa e demonstração de prejuízo ao resultado da votação, o que não restou comprovado nos autos de forma a superar a presunção do ato.

6. Inexistindo ilegalidade na cobrança da taxa extraordinária patrimonial, não há que se falar em ato ilícito, sendo incabível a declaração de inexigibilidade ou a condenação em danos morais, os quais, ademais, não decorreriam de mera cobrança de taxa associativa em discussão judicial, configurando-se no máximo mero dissabor.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)